Tribunal: TJMT
Processo: 1070216-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1070216-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino, Dever de Informação, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[THAYANE OLIVEIRA SOUSA LEAL - CPF: 023.432.961-03 (RECORRENTE), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
EXTINÇÃO DO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
CULPA DA PARTE RECLAMADA.RESTRITIVO DE CRÉDITO.DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Extinção
do
contrato
.
A

extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas

ou
,
ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.
Todavia
, o
contrato

pode
ser
extinto
antes do
adimplemento
das
obrigações
,
por

diversos

motivos
:
resolução
,
resilição
e
rescisão
. Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
verifica
-se que
a

extinção

contratual

ocorreu

por
culpa
exclusiva
da
parte

reclamada
, visto que
esta

foi

contratada
para
prestar
o
serviço
de
ensino
superior à
parte

reclamante
.
Contudo
, o
serviço

deixou
de ser
prestado

em

decorrência
da
não

formação
de
turma
,
fato
que é de
inteira

responsabilidade
da
parte

reclamada
. Se a
resolução

ocorreu

por

fato

praticado
pela
parte

reclamada
, a
cobrança
das
mensalidades

referentes

ao

ano
de 2023,
período

em
que
o

serviço

não

foi

prestado
,
caracteriza

conduta

ilícita
.

2.
Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

configura

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

A
negativação

questionada
é a
única

registrada
(R$ 505,03, ID 288056872/PJe2) e
gera

dano
moral
(N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024 e
N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024
).

3.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

o valor do
restritivo
(R$ 505,03) e
a

inexistência
de outros
registros
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

4.
Termo
inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
). No
presente

caso
,
considerando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano

decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre as partes (
contrato
de
prestação
de
serviço

educacional
), o
dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
e a
correção

monetária
a
partir
da data
em
que o valor da
indenização

foi

arbitrado
,
conforme

constou

na

sentença
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

20%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
)
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1070216-46.2024.8.11.0001

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
SESES - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

Recorrido
:
THAYANE OLIVEIRA SOUSA LEAL

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

THAYANE OLIVEIRA SOUSA LEAL

ajuizou

reclamação

em
face de SESES - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.
Noticiou
que: a)
matriculou
-se no
curso
de
Nutrição

na

Universidade

Estácio
de Sá
em
2020, com
previsão
de
conclusão
para 2024; b)
em
2023,
foi

informada
pela
reclamada

sobre
a
impossibilidade
de
conclusão
da
turma
,
sendo

obrigada
a se
transferir
para
outra

instituição
; c)
solicitou
a
rescisão

contratual
e a
devolução
do valor da
matrícula

já

paga
para o
ano
de 2023; d) a
reclamada

não

realizou
a
restituição
dos
valores
e
ainda

negativou

seu

nome

por

suposta

dívida

referente
a
uma

mensalidade
; e) o
serviço

contratado

não

foi

prestado

por
culpa
exclusiva
da
reclamada
.
Requereu
: a) a
retirada
da
negativação
; b)
a

exclusão
de
todas
as
dívidas

administrativas

decorrentes
do
contrato
; c) a
restituição

em
dobro da
quantia

cobrada
; d)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
20.000,00
.

O juízo singular proferiu
sentença
,
nos seguintes termos
:

"
Vistos e examinados. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC.O julgamento antecipado está autorizado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, sendo
inócuo
e despiciendo produzir demais provas em audiência ou fora dela. Sabe-se que é permitido ao julgador apreciá-las livremente, seguindo impressões pessoais e utilizando-se de sua capacidade intelectual, tudo em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, norteador do sistema processual brasileiro. Neste caso, temos em conta que: 1) os elementos de convicção acostados são suficientes ao deslinde da causa e hábeis a sustentar a linha decisória; 2) quaisquer provas adicionais careceriam de aptidão para modificar o dispositivo; 3) as próprias alegações de ambas as partes, ao delimitar os elementos objetivos da lide, fazem concluir pelo julgamento no estado em que se encontra o processo. Inclusive, ao julgar antecipadamente utiliza-se do poder de velar pela rápida solução do litígio, impedindo que "as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções protelatórias". Deixo para analisar o pedido de assistência judiciária gratuita em sede de eventual exame de requisitos de admissibilidade de recurso inominado, pois, em primeiro grau, a prestação jurisdicional, em sede de Juizados Especiais, é gratuita. Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo a análise do mérito. Os pedidos da parte requerente são parcialmente procedentes. Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais por cobrança indevida, obrigação de fazer e pedido liminar, ajuizada por THAYANE OLIVEIRA SOUSA LEAL em face da UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, alegando cobrança indevida e negativação decorrente de serviço educacional não prestado. A parte autora narra que, matriculou-se no curso de Nutrição na Universidade Estácio de Sá, com previsão de conclusão para o ano de 2024, em 2023, foi informada pela requerida sobre a impossibilidade de conclusão da turma, sendo obrigada a se transferir para outra instituição para concluir o curso. Após a transferência, solicitou a restituição da matrícula paga referente ao ano de 2023, o que não foi atendido. A requerida, além de não devolver os valores pagos, lançou débitos administrativos em seu nome, promovendo a negativação de seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito. Sustenta que a cobrança é indevida, pois o serviço contratado não foi prestado, afirma que a negativação indevida prejudicou suas atividades profissionais, afetando sua empresa e sua capacidade de obtenção de crédito. A parte ré apresentou contestação, na qual sustenta, em síntese, que a extinção da turma decorreu de decisão administrativa pautada na autonomia universitária, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal e pelo art. 53 da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Alega que o encerramento da turma foi comunicado previamente e que ofereceu alternativas de transferência para outras instituições. Argumenta que a cobrança das mensalidades se baseou em cláusula contratual válida, tendo em vista que a autora usufruiu dos serviços educacionais. A parte autora apresentou impugnação à contestação reafirmando os argumentos expostos na inicial e acrescentando que a requerente foi forçada a interromper o curso em razão de ato unilateral da requerida, configurando falha na prestação do serviço. A cobrança de mensalidades após o encerramento da turma é ilegal e abusiva, uma vez que o serviço contratado deixou de ser prestado. A negativação foi indevida, pois o débito foi gerado com base em cobrança de serviço inexistente. A manutenção da negativação gerou graves prejuízos profissionais e pessoais à autora. É o breve relato. Decido. O contrato firmado entre as partes configura típica relação de consumo, na forma dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), que assim dispõe:“Art. 2o – Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”“Art. 3o – Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvam atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou serviços.”Portanto, a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis as normas protetivas em favor da parte autora. É incontroverso que a autora foi obrigada a interromper o curso em razão da decisão unilateral da requerida de encerrar a turma por falta de quórum. Contudo, restou demonstrado que o serviço foi regularmente contratado, e que o contrato referente ao curso seria descontinuado, conforme mensagem trocada entre as partes. Assim, a continuidade da cobrança das mensalidades decorreu de obrigação contratual válida, ainda que o serviço não tenha sido efetivamente prestado em razão do encerramento da turma. A cobrança lançada nos órgãos de proteção ao crédito, embora indevida em razão da não prestação do serviço, não foi efetivamente paga pela autora. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor determina que, para que haja repetição de indébito, é necessário que o consumidor tenha sido cobrado em valor indevido e tenha efetivamente efetuado o pagamento. Não havendo pagamento, não há o que restituir. “Art. 42 – O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso.” Dessa forma, como os valores lançados nos órgãos de proteção ao crédito não foram efetivamente pagos, não há que se falar em repetição de indébito. Do dano moral A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de prova concreta do prejuízo, sendo suficiente a comprovação da negativação indevida para ensejar a reparação moral. Além disso, após a requerida ter informado à autora que o serviço contratado seria descontinuado em razão de encerramento da turma, não poderia ter efetuado novas cobranças a título de mensalidades. O contrato educacional tem natureza bilateral, ou seja, exige o cumprimento das obrigações por ambas as partes. A partir do momento em que o serviço deixou de ser prestado, restou configurada a quebra do sinalagma contratual, o que inviabiliza a continuidade de cobranças. Desse modo, a manutenção das cobranças após o encerramento do curso configura ato ilícito, agravado pela inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. A inscrição em órgão de restrição ao crédito, em decorrência de débito oriundo de serviço que não foi prestado, é manifestamente indevida e abusiva, ensejando o dever de indenizar. A conduta da requerida violou o direito à dignidade da autora, uma vez que o fato de ter seu nome negativado indevidamente comprometeu sua reputação e sua credibilidade financeira, dificultando sua atuação profissional e sua vida pessoal. Conforme jurisprudência consolidada pelo STJ, a inclusão indevida em cadastros restritivos de crédito, por si só, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação de prejuízo efetivo O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor compatível com os precedentes desta Corte em casos análogos. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de;a) Declarar a inexistência da dívida lançada em nome da autora; b) Determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito; c) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida e após aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
exibirFormCorrecaoValores.do?method
=
exibirFormCorrecaoValores&aba
=6;Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95.Cuiabá - MT. Publicado e registrado no PJE.
Adrielly
Moreira Alves da Silva Rocha Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Cuiabá - MT.GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) a
cobrança
das
mensalidades

foi

devida
, pois a
parte

reclamante

não

formalizou
o
pedido
de
trancamento

ou

cancelamento
de
matrícula
; b) as
cobranças

efetivadas

até
o
mês
de
junho
de 2023
foram

totalmente

devidas
; c) as
previsões

contratuais

permitem
a
inscrição
do
nome
da
devedora

em

cadastros

restritivos

em

caso
de
inadimplência
; d)
agiu
no
exercício
regular de
direito

ao

negativar
o
nome
da
parte

reclamante
; e)
inexistem

danos

morais
a
serem

indenizados
; f)
caso

seja

mantida
a
condenação
,
os

juros
e a
correção

monetária

devem

incidir
a
partir
do
arbitramento
do valor da
indenização
e
não
da
citação
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
julgar

os

pedidos

autorais

totalmente

improcedentes
; b)
subsidiariamente
, que
a

incidência
de
juros
e
correção

monetária

sobre

a

indenização

por

danos

morais
se
dê
a
partir
da data da
sentença
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025